Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-25.2019.8.11.0017
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000877-25.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARA SOLO - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 15.012.784/0001-45 (APELADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 111.507.696-53 (APELADO), FREDERICO STEVANATO ROCHA - CPF: 964.876.581-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.
75953468
) proferida em execução fiscal.

Assegura que não ocorreu a decadência, uma vez que “
houve parcelamento e compensação, reconhecendo o executado a correção e pertinência do débito, precisamente no ano de 2010
”.

Assevera que “
também não houve a prescrição do artigo 174 do CTN, posto que com a interrupção do prazo prescricional dos referidos atos de acordos administrativos (parcelamento e compensação)
”, o prazo de prescrição recomeçou “
com o fim ou interrupção de tais acordos por parte exclusiva do ora apelado, precisamente com o indeferimento no dia 23/8/2016 e reativação do débito em 02/6/2017
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, nos termos já fundamentados, declaro extinta a presente execução fiscal, representada pela CDA n° 2017503124, que faço com fundamento no art. 156, V do CTN.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito.

Isenta a Fazenda Pública Estadual do pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01, e art. 39 da Lei 6.830/80.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações necessárias. [...] (Id.
75953468
– fls. 7).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no montante de
R$ 175.360,28
: cento e setenta e cinco mil trezentos e sessenta reais e vinte e oito centavos (certidão de dívida ativa nº
2017503124
, Id.
75953467 – fls. 1/3
), em que a inicial foi protocolada em 10 de dezembro de 2019 (Id.
75953466
– fls. 1).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de
16 de abril de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id.
75953468
).

Consoante está na certidão de dívida ativa nº 2017503124
(Id.
75953467 – fls. 1),
não se trata de exigência de pagamento de imposto declarado e não pago pelos apelados, mas sim de autuação, porque deixou de recolher o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
Garantido Integral após a fiscalização.

[...] Infração: Falta de Recolhimento ICMS Garantido Integral

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Garantido Integral no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002. [...] (Id.
75953467 – fls. 1
).

Os fatos geradores ocorreram nos anos de 2006 e 2008, enquanto o crédito tributário foi constituído em 1º de julho de 2010, com o pedido de parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte (Id. 75953471 – fls. 3), a evidenciar que o prazo de decadência de cinco (5) anos, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, não operou.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Quanto à prescrição dos créditos tributários, o parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -

por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[sem negrito no original]

Dessa forma, como, na hipótese, a constituição do crédito tributário ocorreu na mesma data do parcelamento (1º de julho de 2010),
o início do prazo de prescrição ficou congelado até o momento do descumprimento do acordo
, ocorrido em 9 de julho de 2010 (Id.
75953471 – fls. 3).

[...] 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ato de adesão ao parcelamento, ainda que não efetivado, interrompe o prazo prescricional, por constituir confissão extrajudicial do débito.

Assim, é desinfluente que a rescisão do acordo tenha sido realizada posteriormente de modo unilateral pelo ente público.

2. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.480.908/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/5/2020; AgInt no AREsp 1.003.879/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2017; AgRg no REsp 1.342.546/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/8/2015; AgRg no REsp 1.532.552/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2015; REsp 1.162.026/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 26/8/2010.

3. Agravo interno não provido.
(STJ, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1.491.668/PR
, relator Ministro
Sérgio Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2020). [sem negrito no original].

[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Precedentes.
[...] (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 91345/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe 19/4/2012). [sem negrito no original]

[...]
O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal. Precedentes: AgRg no REsp 1167126/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 762935/MG, Rel Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.12.2008; AgRg nos EDcl no REsp 964745/SC, Rel Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.12.2008.
[...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1240633
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2011). [sem negrito no original]

Ocorre que, ainda no ano de 2010, os apelados requereram
a compensação da dívida, o que importou, mais uma vez, em
patente reconhecimento do débito e ensejou a interrupção do prazo de prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

É certo que, o
pedido administrativo de compensação
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
(artigo 151, III, do Código Tributário Nacional), pelo que a Fazenda Pública fica impedida de praticar qualquer ato executório, até a questão ser decidida no âmbito administrativo.

[...] 2.
O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013.

3. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1655017/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...]
‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
(AgRg no REsp 1.469.755/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 618119/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015).

Em decorrência, o prazo de prescrição iniciou-se na data de 23 de agosto de 2016 (Id.
75953471
– fls. 3), quando o pedido de compensação restou indeferido.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a constituição definitiva do crédito tributário ocorrida em
23 de agosto de 2016
(indeferimento do pedido de compensação – Id.
75953471
– fls. 3)
e a data da propositura da execução fiscal (ausente despacho ordenatório de citação),
10 de dezembro de 2019
(Id.
75953466
– fls. 1)
, não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021